Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLUIÇÃO SONORA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. LEI DISTRITAL 4.9092/2008. MEDIÇÃO DE RUÍDOS SONOROS. SONS E RUÍDOS ACIMA DO PREVISTO EM LEI. MEDIÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato.
2. O artigo 44 do Decreto no 37.506/2016, prevê o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de defesa contra o auto de infração. O referido dispositivo não prevê, portanto, a necessidade de entrega do relatório de auditoria e fiscalização para que o administrado exerça seu direito defesa.
3. A Lei Distrital 4.092/2008 dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal.
4. O fato de o estabelecimento já ter sido notificado por outras três vezes anteriores à autuação, que ora se discute, deixa claro que a emissão de ruídos sonoros pelo estabelecimento não está de acordo com a legislação vigente.
5. Embora a Administração tenha outorgado licença ao requerente para o exercício da atividade, diante da falta de interesse do administrado em se adequar as normas pertinentes, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.